Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos.
3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.